Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Illana Matos, advogada inscrita na OAB/GO sob o número 38.477, impetra o presente habeas corpus em favor do paciente Alexandre Batista em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de liberdade nos autos originários de n.o 0405466-29.2019.8.07.0015. Inicialmente destaco que a impetrante pretende a concessão de liminar configurada na concessão de prisão domiciliar ao paciente. Para tanto, alega que o mesmo é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como boa conduta social. Diz que o paciente tem a saúde debilitada por ser portador de cardiopatia severa e que, segundo relatório médico acostado aos autos, deveria ser submetido ao procedimento de cateterismo, no entanto, não tem recebido o tratamento adequado. Afirma que desde a prisão do paciente no dia 12.02.2022 somente recebeu em 16.02 o primeiro atendimento, mas para verificar questão sobre a Covid, que não foi atendido por médicos, mas por enfermeiros e que o cateterismo sequer foi realizado. Noticia que o STJ tem entendimento no sentido de ser possível a prisão domiciliar, quando a comprovada doença grave não tiver como ser tratada no estabelecimento prisional. Assim, pede que seja decretada a prisão domiciliar ante a impossibilidade de realizar o tratamento indicado pelo médico do paciente. Ainda nas razões do writ menciona sobre a necessidade do paciente cumprir a pena humanitária, sob o argumento de que os genitores daquele são pessoas idosas e que o único irmão que cuidava dos mesmos veio a óbito. Volta a mencionar que o paciente está recolhido junto ao sistema prisional há 3 meses e que, até o momento, não foi submetido a atendimento médico e que o cateterismo deveria ter sido realizado ainda no mês de março próximo passado. De tal sorte, requer a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP. É o relatório. Decido. Recorrentemente o paciente vem interpondo recursos objetivando modificar decisões oriundas da Vara de Execuções (AgExPe 0737221-72 e AgExPe 0715332-28). Em um deles, sob o argumento de que seria o responsável pelos seus genitores idosos, requereu a concessão da prisão humanitária, objetivando estar presente na assistência daqueles. Numa outra oportunidade, interpôs outro agravo em execução, desta feita informando que o irmão que cuidava de seus pais havia morrido. Ocorre que ambos os recursos não foram providos, pois restou demonstrado que os pais do ora paciente, em que pese se tratar de pessoas idosas, tinham plena autonomia e, ainda, possuíam outros filhos que poderiam lhes dar a devida assistência, se necessário, sendo prescidível a sua presença. Neste momento, aduz, além da necessidade de estar com seus pais, o seu problema pessoal de sáude. Ora, analisando o relatório médico acostado ao ID. 35431335, consta que o paciente é portador de cardiopatia CID 10.142, tendo sido recomendada a realização de cateterismo e uso contínuo de medicamentos. Também há a informação de que ele deveria retornar no início do mês de março, embora o documento em questão não tenha sido devidamente datado. Observando a decisão proferida pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SEEU, autos 0405466-29, Id. 35457749, é possível depreender que o paciente está recebendo atendimento médico cardiológico, ao contrário do que pretender fazer crer, confira-se: “quanto ao problema de saúde apresentado pelo sentenciado, trago a colação o conteúdo do relatório da Gerência de Assistência Biopsicossocial da Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP/GO), juntado no mov. 151, de onde se extrai que ele está devidamente medicado e recebe o atendimento cardiológico que seu estado demanda junto à equipe de saúde prisional e a rede pública de saúde do Estado de Goiás”. A fim de evitar repetições desnecessárias, noticio que foi possível observar que ficou ali demonstrado que em 16.02, foi o paciente atendido pela equipe de enfermagem, tendo feito teste para dectectar o virus H1N1, COVID; em 04.03 foi atendido por médico clínico geral, o qual diagnosticou a coronariopatia crônica, tendo o réu sido orientado. Já em 15.03 foi mais uma vez atendido pela equipe de enfermagem que o reavaliou e o orientou, tendo sido feitas anotações para o próximo atendimento médico. Ademais, não se pode perder de vista que, embora tenha constado na decisão combatida que o sentenciado aguarda o seu recambiamento para o Distrito Federal, posto que a decisão em comento é datada do último dia 04 de maio, fato é que, ali constou que, quando de sua chegada, seria submetido a nova avaliação médica de sua condição clínica, confira-se: “o sentenciado aguarda a realização do recambiamento definitivo para o Distrito Federal, já determinado, e quando aqui chegar será submetido a nova avaliação médica de sua condição clínica.”( gifei) Ora, segundo informações da própria impetrante na peça de ingresso, o recambiamento teria ocorrido no dia 16 de maio, portanto, deve-se aguardar o atendimento do paciente/réu pela equipe médica do Centro de Detenção do Distrito Federal, que deverá ocorrer em breve, segundo o que restou assentado na decisão acima transcrita, mormente considerando a recente chegada do preso nesta Capital. Diante desta análise, não comungo do posicionamento da combativa defesa no sentido de que, ao paciente, não estão sendo prestados cuidados médicos adequados, seja porque, na cidade de Goiânia restou demonstrado que foi devidamente recepcionado pelos profissionais de saúde, seja porque, nesta Capital, o juízo das execuções já deixou assente que o réu será submetido a avaliação médica, a qual ainda não ocorreu, em face da sua recente chegada a esta cidade. Sendo certo, no entanto, que nada impedirá que o réu pugne, posteriormente e administrativamente pelo atendimento, caso entenda pela demora. Quanto ao argumento sobre a necessidade de se deferir a prisão domiciliar, para que possa cuidar dos pais idosos, tal questão, como já mencionada em linhas anteriores, já foi decidida no AgExPe 0715332-28. De tal sorte, não vislumbro presente qualquer ilegalidade na decisão atacada, sequer os requisitos justificadores da medida postulada, a qual resta indeferida. Solicitem-se as informações. Ao MP. Gilberto Pereira de Oliveira Relator